Tribunal: TJSP
Processo: 1004397-03.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Reintegração de posse – réu que ingressou nas dependências do jockey club autor como funcionário de terceiro associado e lá permanece até hoje – posse que sempre teve caráter precário de mera tolerância, tendo o réu pleno conhecimento dessa condição, tanto que nunca arcou com qualquer custo de manutenção do imóvel – situação que não caracteriza posse ad usucapionem – ação procedente -

Ementa:
*Reintegração de posse – réu que ingressou nas dependências do jockey club autor como funcionário de terceiro associado e lá permanece até hoje – posse que sempre teve caráter precário de mera tolerância, tendo o réu pleno conhecimento dessa condição, tanto que nunca arcou com qualquer custo de manutenção do imóvel – situação que não caracteriza posse ad usucapionem – ação procedente - recurso improvido.*